Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que pleiteava o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 e suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. O apelante sustenta que, embora fosse filiado ao SINDFICO, posteriormente filiou-se ao SINDIRETA, invocando a ampla legitimidade sindical reconhecida pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do IRDR no 21 do TJDFT impõe a suspensão do presente processo; e(ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, à luz do princípio da unicidade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 21 do TJDFT fixou a tese de que apenas os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença.
4. A suspensão do processo em razão do IRDR 21 não se aplica ao caso, pois a questão tratada no incidente refere-se a servidores oriundos da Administração indireta, enquanto o apelante é servidor da Secretaria de Estado da Fazenda, integrante da Administração direta.
5. O art. 8o, III, da Constituição Federal confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para defesa judicial dos direitos coletivos e individuais homogêneos da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, inclusive na fase executiva, conforme decidido pelo STF no RE 883.642/AL (Tema 823 da repercussão geral).
6. Todavia, a representação sindical deve observar o princípio da unicidade sindical (CF/1988, art. 8o, II), que veda a coexistência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial.
7. A ficha financeira do servidor demonstra sua contribuição simultânea ao SINDIRETA e ao SINDIFICO, o que configura dupla representação sindical e afronta o princípio da unicidade sindical.
8. O título executivo coletivo (processo no 32.159/97) foi proposto exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, em nome dos servidores da Administração direta por ele representados, não abrangendo servidores filiados a outro sindicato.
9. Diante da duplicidade de representação sindical, o apelante não detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo com base no IRDR no 21 é indevida quando o servidor pertence à Administração direta e a controvérsia do incidente envolve a Administração indireta.
2. O princípio da unicidade sindical impede a representação simultânea do mesmo servidor por mais de um sindicato em uma mesma base territorial.
3. Somente os servidores representados, de forma exclusiva, pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da respectiva sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incisos II e III; CPC/2015, art. 985; Lei Distrital no 786/1994; Decreto no 16.990/1995.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642 RG (Tema 823 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.08.2024;TJDFT, Acórdão no 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1990556, 0746317-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025.

(e)